Tribunal: TJBA
Processo: 0385787-52.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0385787-52.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ILARRIM SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
ILARRIM SANTOS SANTANA

APELADO: UNIVERSAL MUSIC LTDA

Advogado(s)
:
GEORGE EDUARDO RIPPER VIANNA, GEORGIANA RIPPER VIANNA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. DIREITOS AUTORAIS. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ilarrim Santos Santana contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença que indeferiu a petição inicial de medida cautelar e extinguiu o feito sem resolução de mérito. O acórdão embargado reconheceu a inépcia da inicial por ausência de verossimilhança das alegações e de provas mínimas do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta expressamente qualquer omissão quanto à análise do direito arguido, porquanto a decisão se restringe à inadequação da via processual eleita diante da necessária demonstração de verossimilhança nas alegações iniciais.

Ausente, ademais, contradição ou obscuridade, posto que os fundamentos do julgado são inteligíveis e coerentes, sendo insuficiente a mera discordância do embargante para justificar a interposição dos embargos.

Evidente propósito de rediscussão do mérito da decisão, na via imprópria do recurso horizontal manejado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configuram omissão, contradição ou obscuridade a fundamentação que, de forma clara e lógica, reconhece a inépcia da inicial e a impropriedade da via eleita, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

A ausência de verossimilhança nas alegações e de elementos mínimos de prova justifica o indeferimento da petição inicial em ação cautelar, sem violação ao direito de ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC, arts. 330, 321 e 1.022; Lei nº 9.610/98, art. 18.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0385787-52.2013.8.05.0001
, em que figuram como embargante ILARRIM SANTOS SANTANA e como embargada UNIVERSAL MUSIC LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora
.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

Presidente

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça